Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-57.2025.8.11.0032
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000231-57.2025.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANTONIO QUERUBINO NETO - CPF: 229.474.501-91 (RECORRENTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), HODAILZA DA GUIA PRADO QUERUBINO - CPF: 205.276.321-04 (RECORRENTE), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (RECORRIDO), THAISE CAROLINE DE SOUZA MATOS - CPF: 045.357.791-12 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. PRELIMINAR. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. DEFERIMENTO NO PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO. PROVA SUFICIENTE DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO MANTIDO. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA NA INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITO DECLARATÓRIO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado para reconhecer cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide em ação decorrente de acidente de trânsito, determinando o retorno dos autos à origem, bem como diante de omissão quanto à análise da gratuidade da justiça anteriormente deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça diante de impugnação baseada na existência de patrimônio; (ii) estabelecer a validade da decisão monocrática que reconheceu cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova testemunhal requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O agravo interno é cabível contra decisão monocrática de relator que dá provimento a recurso, nos termos do art. 932 do CPC e do regimento interno, conforme precedentes do STJ e do TJMT. A concessão da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade, bastando a demonstração de insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. A existência de patrimônio, como veículos antigos, imóvel com alienação fiduciária e renda aproximada de R$ 3.500,00, não evidencia capacidade financeira suficiente para afastar o benefício. A ausência de enfrentamento da impugnação à gratuidade na decisão anterior autoriza o suprimento da omissão em sede recursal com efeito declaratório. O julgamento monocrático é legítimo quando a matéria está pacificada em tribunais superiores e não há divergência interna, nos termos do art. 932 do CPC e normas regimentais. O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida configura cerceamento de defesa, justificando a anulação parcial para reabertura da instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando os elementos apresentados não demonstram capacidade financeira suficiente para arcar com os custos do processo. 2. A existência de patrimônio, por si só, não afasta o direito à gratuidade se não evidenciar liquidez ou suficiência econômica. 3. O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver pacificada. 4. O julgamento antecipado sem apreciação de prova testemunhal requerida configura cerceamento de defesa. 5. O agravo interno pode ter efeito meramente declaratório para suprir omissão da decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, IV e V, “a”, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/11/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/03/2014; STJ, AgRg no Ag 363868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17/09/2001; STJ, AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/03/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17/02/2025; TJMT, RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27/03/2023; TJMT, RAgInterno no 1014539-81.2019.8.11.0041, j. 13/03/2023; TJRS, ED no 71003096575, j. 24/05/2011.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. 342497881 - RI no
1000231-57.2025.8.11.0032 – 1a TR
),
que deu provimento ao recurso, reconhecendo o cerceamento de defesa no julgamento antecipado, devolvendo o feito ao primeiro grau.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– rela.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- sentença parcialmente procedente (id. 335494875); - recurso inominado apresentado (id. 335494876); - determinação de comprovação da condição de hipossuficiência (id. 335494884), devidamente atendida (id. 335494885); - impugnação, com documentos (ID. 335494877); - ausência de enfrentamento da matéria (gratuidade).

- Da gratuidade.

No caso, atendida a determinação do juízo de primeiro grau, na apresentação de documentos que justificaram, inclusive, o reconhecimento do benefício, tem-se que, por ora das contrarrazões (
id. 335494877
), houve indicação pelo Agravante, da existência de patrimônio em nome dos Agravados.

O deferimento do benefício da gratuidade, sem exigir estado de miserabilidade, pressupõe ausência de condições financeiras próprias e/ou de sustento da família, para promover demanda judicial.

No caso, o patrimônio indicado não revela, por si só, condição financeira suficiente à revogação do benefício, ou seja, a existência de veículos usados (
1998, 2011, 2009, 2017, 1995 e 2016
), um imóvel gravado com alienação fiduciária, e renda de aproximados R$ 3.500,00 (
três mil e quinhentos reais
), não revela incompatibilidade evidente.

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso.
Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Do efeito declaratório.

No caso, o efeito recursal será declaratório, tão somente, para acrescentar na Decisão Monocrática de id. 342497881, os fundamentos e conclusão, sobre a manutenção do benefício da gratuidade.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, com efeito meramente declaratório, promovendo a correção da decisão monocrática de id. 342497881, para manter o benefício da gratuidade. A presente decisão passa a fazer parte integrante da Decisão Monocrática recorrida.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026